Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de Turma Recursal que manteve condenação por falsa identidade.
2. Pedido de nulidade da condenação, sob alegação de que se baseou exclusivamente em prova inquisitorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade na decisão da Turma Recursal que justifique o conhecimento do habeas corpus para declarar a nulidade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores.
5. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não é instrumento adequado para reexame de provas ou substituição de recurso próprio. 2. A atuação das Turmas Criminais como instância revisora das Turmas Recursais somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, III, “a”; CPP, art. 654, § 2o; CP, art. 307; Lei n. 9.099/1995, arts. 2o e 82, § 5o; RITJDFT, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 250137 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.03.2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC 774.841/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.11.2022. STJ, AgRg no REsp 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024.
TJDFT, Acórdão 1849716, Rel. Sandoval Oliveira, j. 18.04.2024. TJDFT, Acórdão 1841217, Rel. Gislene Pinheiro, j. 04.04.2024. TJDFT, Acórdão 1876990, Rel. Esdras Neves, j. 13.06.2024.